Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE PARA INTIMAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MADANDO DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão em regime semiaberto por furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), contra decisão da Juíza da Vara de Execução Penal que indeferiu pedido de revogação de prisão. A defesa alega que a decisão de indeferimento foi desproporcional e desmotivada, visto que o paciente não foi localizado nas primeiras tentativas de intimação e apresentou comprovante de internação em clínica de reabilitação para dependentes químicos em Anápolis-GO.

2. A concessão de habeas corpus para impugnar decisões judiciais exige a demonstração de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

3. A decisão impugnada foi fundamentada na ausência de demonstração dos requisitos previstos no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, que permite a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica em hipóteses específicas.

4. A defesa não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos, como perícia médica oficial ou situação familiar que justificasse a prisão domiciliar.

5. A expedição do mandado de prisão foi determinada após tentativas frustradas de intimação do paciente e a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão de benefícios alternativos à prisão.

6. A decisão está em consonância com precedentes do Tribunal, que não configuram constrangimento ilegal a expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena definitiva quando não localizado o sentenciado.

7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.